Tribunal: TJMT
Processo: 1011548-27.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011548-27.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO FRANCO - CPF: 473.954.861-53 (ADVOGADO), EVANDRO STABILE - CPF: 229.905.691-20 (AGRAVANTE), HIDROVALE POCOS ARTESIANOS LTDA - ME - CNPJ: 08.212.225/0001-13 (AGRAVADO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM AÇÃO RESCISÓRIA – INTERPOSIÇÃO EQUIVOCADA – RECEBIMENTO COMO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTERIORMENTE EXARADA E DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ART. 1.021, §4º, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por ausência de cunho decisório, não cabe Agravo Interno contra despacho que recebeu recurso de agravo de instrumento inadmissível como pedido de reconsideração e manteve a decisão anteriormente proferida.

Sendo manifestamente inadmissível o recurso e, se não demonstrado o prejuízo advindo do ato judicial (art. 52, § 2º, inciso III, do RITJ/MT), aplicar-se-á multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por EVANDRO STÁBILE em face do despacho de ID 45710951, que recebeu o agravo de instrumento inadequado como pedido de reconsideração, para manter a decisão anteriormente proferida, determinar o arquivamento do feito e o prosseguimento do feito principal.

Em suas razões, de ID 46572961, o agravante defende o desacerto do ato judicial agravado, insistindo no deferimento da assistência judiciária gratuita, forte nos documentos trazidos aos autos.

Sem contrarrazões ante a falta de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS.

Relator

V O T O R E L A T O R

Os autos de nº 1011548-27.2020, vieram-me conclusos como Agravo de Instrumento. O recurso visa atacar a decisão interlocutória proferida na ação rescisória nº 1009298-21.2020.8.11.0000, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Tendo em vista a sua equivocada distribuição, posto que inadmissível este tipo de recurso em face de decisões interlocutórias proferidas em Ações Rescisórias, recebi a petição como pedido de reconsideração, mentendo a decisão anteriormente proferida e determinando o arquivamento do feito e prosseguimento do feito principal.

Irresignado, o requerente interpôs o presente agravo interno, visando o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

O agravo de que trata o art. 52, §2º, do Regimento Interno desta Corte serve para atacar
decisão do relator
que negar liminar em mandado de segurança, indeferir petição inicial de ação de competência originária do Tribunal, ou que causar manifesto prejuízo às partes e interessados.

Neste caso, o vertente recurso foi interposto contra o despacho deste relator que apenas, recebeu agravo de instrumento inadequado como pedido de reconsideração, sem modificação da decisão anteriormente proferida, estando, por certo, ausente o cunho decisório que autorize o enfrentamento pela via regimental.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL –
DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – MERO EXPEDIENTE – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. O despacho que determina o recolhimento das custas processuais não possui cunho decisório, sendo, portanto, irrecorrível
.”
(AGR 0828664-10.2014.8.12.0001, 2ª Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, julgado em 15/03/2017, DJe 16/03/2017) (sem destaques no original).

“AGRAVO INTERNO.
(...)
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE PREPAR
O EM DOBRO.
DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. RECURSO INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO
.
É descabida a interposição de agravo interno contra despacho de mero expediente
. (...) constatando a ausência do pagamento das custas recursais, determinar a intimação (...) para realizar o pagamento do preparo recursal em dobro em dobro, no prazo de cinco dias (art. 1.007, parágrafo 4º, CPC/15).
O ato judicial recorrido não se encaixa na previsão do art. 1.021, pois não possui cunho decisório. Agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Aplicação de Multa Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, é caso de aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC, arbitrada em 5% sobre o valor atualizado da causa
. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.”
(Agravo nº. 70073964462, 3ª Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Leonel Pires Ohlweiler, julgado em 31/08/2017, publicado em 13/09/2017) (sem grifos no original).

O recurso é manifestamente inadmissível.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL (...) RECURSO NÃO CONHECIDO.
Quando a situação capaz de “causar manifesto prejuízo às partes e interessados, em processo judicial ou administrativo”, nos termos do art. 52 § 2º, III, do RI / TJ-MT, não é comprovada ou demonstrada, o Recurso de Agravo Regimental é explicitamente descabido
. (...)”
(AgRg nº. 3371/2013, 5ª Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu Santos, julgado em 10/04/2013, DJe 26/04/2013) (sem grifos no original).

“AGRAVO
REGIMENTAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO
(...)
SEGUIMENTO NEGADO MONOCRATICAMENTE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
(...) RECURSO DESPROVIDO.
Pelo princípio da dialeticidade dos recursos exige-se da parte que se contraponha à decisão, de modo a explicitar o seu desacerto e fundamentar as razões pela qual entende deva ocorrer à reforma
. (...)
O relator deve negar monocraticamente seguimento ao recurso quando manifestamente

inadmissível (CPC, art. 557, caput e RITJMT, art. 51, VII)
.”
(AgRg nº. 133911/2013, 1ª Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013) (sem destaques no original).

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (...)
Sem que tenha o agravante convencido o relator do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência
.”
(Agravo Regimental nº. 151149/2013, 6ª Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, julgado em 23/04/2014, DJe de 28/04/2014) (sem destaques no original).

Dispositivo.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso e, ante a sua manifesta inadmissibilidade, imponho ao agravante a multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, com amparo no art. 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020